Tribunal: STF
Processo: RE 100564
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
Funcionalismo. Aposentadoria Ferroviário. FEPASA. Equiparação. Isonomia. - Decisão que aplicou aos funcionários aposentados e pensionistas da FEPASA, regidos por Estatuto, os reajustes da categoria de servidores trabalhistas fixados em dissídio coletivo. Tal entendimento conflita com a Súmula 339, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Recurso extraordinário conhecido e provido.